Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738184-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NELZIVALDO EMÍDIO SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DO RÉU DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, AINDA QUE IRREGULAR, DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto recebido pelo agente, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. Inviável o pleito absolutório, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular por ele recebido e utilizado em proveito próprio. Além de apresentar versão inverossímil sobre o contexto em que recebeu o aparelho telefônico da vítima, há indícios contundentes de que o réu é dedicado à prática de crimes patrimoniais envolvendo telefones celulares, fatos que corroboram a conclusão de que o recorrente tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem. 3. Para a configuração da receptação qualificada, o sujeito ativo do delito, além de ser comerciante, deve cometer o delito “no exercício de atividade comercial ou industrial”. Entretanto, consoante o § 2o do artigo 180 do Código Penal, equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido na residência. Na espécie, há provas de que o recorrente se apossou do telefone celular furtado e o vinculou à sua conta pessoal de e-mail no contexto de prestação de serviço irregular de manutenção de celulares de origem ilícita na Feira de Ceilândia. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos I, II, III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de prova de autoria, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos I, II, III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012